Tribunal: TJSP
Processo: 0005124-82.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença – Extinção com resolução do mérito – Sentença que julgou extinta a execução, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente – Inconformismo da empresa exequente – Demanda lastreada em cheque devolvido – Prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC) – Desnecessidade de intimação pessoal do exequente, por se tratar a prescrição de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença – Extinção com resolução do mérito – Sentença que julgou extinta a execução, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente – Inconformismo da empresa exequente – Demanda lastreada em cheque devolvido – Prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC) – Desnecessidade de intimação pessoal do exequente, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa – Inteligência do art. 202, parágrafo único do Código Civil – Prazo prescricional que restou interrompido até o arquivamento do feito, em agosto de 2006 – A partir dessa data novamente passou a fluir o prazo, desta vez da prescrição intercorrente, que no caso é de cinco anos, por força do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil de 2002 – De setembro de 2006 até 2012 não houve manifestação do exequente, senão para pedido de desarquivamento e dilação de prazo, sem qualquer outra providência que evidenciasse a busca de bens em nome do executado – Em julho de 2015, quando a empresa exequente pleiteou a expedição de ofício à Receita Federa para pesquisa do CPF do requerido, já estava prescrito o direito em executar o débito perseguido nesta demanda, conforme bem decidiu o juízo de origem – Decreto extintivo mantido – Recurso não provido.